Tribunal: STF
Processo: HC 193024
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Reiteração de pedido. Alegação de excesso de prazo no julgamento pelo STJ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Recomendação de celeridade. 



    1.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedente. 



    2.  A jurisprudência consolidada do STF entende que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que foi recomendada celeridade no julgamento do recurso especial defensivo. 



    3.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.